Tribunal: STF
Processo: RE 236604
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-26
Data de publicação: 1999-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADES
PRESTADORAS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ADVOCACIA. D.L. 406/68, art.
9º, §§ 1º e 3º. C.F., art. 151, III, art. 150, II, art. 145, § 1º.
I. - O art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL. 406/68, que cuidam da
base de cálculo do ISS, foram recebidos pela CF/88: CF/88, art. 146,
III, a. Inocorrência de ofensa ao art. 151, III, art. 34, ADCT/88,
art. 150, II e 145, § 1º, CF/88.
II. - R.E. não conhecido.